Tribunal: TJMT
Processo: 0015172-32.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0015172-32.2015.8.11.0015
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RECORRIDO: MARCOS RIBEIRO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 50694990):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa. O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação. O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito repetitivo, o REsp 1495146/MG (Tema 905), no qual também se discutiu a aplicação do artigo 1oF da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1oF da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).” O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 0015172-32.2015.8.11.0015, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 08/07/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 23 e 86, da Lei n. 8.213/91, ao argumento de que a fixação do termo inicial do benefício se dá na data da juntada do laudo médico aos autos, ou no máximo, na data da citação.
Recurso tempestivo (ID 54255967).
Sem contrarrazões, conforme ID 57378483.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega que a fixação do termo inicial do benefício se dá na data da juntada do laudo médico aos autos, ou no máximo, na data da citação.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp n.s 1729555/SP, 1786736/MT, (Tema 862 - Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x